Tribunal: STF
Processo: ARE 1584899
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. COCAÍNA. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EXTENSIVA A OUTRAS SUBSTÂNCIAS. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Wendel dos Santos Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

“Apelação Criminal. Juizado Especial Criminal. Posse de 3,0g de cannabis sativa L e 2,0g de cocaína para uso próprio. Art. 28 da Lei nº 11.343/06. Rejeição da proposta de Transação Penal. Recurso do Ministério Público. Constitucionalidade do Dispositivo Legal. Descriminalização e despenalização da conduta restrita a posse para uso da cannabis sativa L. Reconhecimento incideter tantum restrito ao pedido. Efeitos do RE 635.659. Esclarecimentos do STF sobre o Tema 506. Descabimento de uma interpretação extensiva para exclusão de outras drogas. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento do processo, quanto a cocaína, em obediência ao entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal.”
(Apelação Criminal nº 0009388-49.2024.8.19.0011/RJ, Turma Recursal dos Juizados Criminais,  Relatora: Desembargadora Claudia Marcia Goncalves Vidal, j. 21.07.2025).
 
Na minuta, sustenta-se, em síntese, que a imputação de prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, mesmo em se tratando de entorpecente diverso da cannabis sativa, tal como a cocaína apreendida nestes autos, constitui violação ao inciso X, do art. 5º da Constituição da República, e contrariedade ao Tema nº 506 da Repercussão Geral. 
Aduz que “o tipo penal descrito no artigo 28 da Lei 11.343/06 viola o direito à intimidade e à vida privada, pois a conduta de portar drogas para uso próprio, seja qual for o tipo de droga, não afeta bens jurídicos de terceiros, resultando em verdadeira afronta aos princípios da lesividade e alteridade”.
Argumenta a ilegalidade da decisão combatida, na medida em que que “a Colenda Corte Suprema não emitiu qualquer juízo de mérito relativamente às demais drogas, restringido que foi o âmbito de sua decisão à cannabis sativa, permanecendo claramente válida, ainda neste feito que também trata de apreensão de cocaína, a tese defensiva que sustenta a atipicidade da conduta imputada, qual seja, a CONDUTA DO USUÁRIO, por violação do inciso X, do art. 5º da Constituição da República, no que se refere à posse do referido entorpecente”. 
Ressalta que, “o que se extrai da recentíssima decisão do Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é a conclusão inafastável segundo a qual não deve ser tido como determinante, de forma absoluta, nem a quantidade portada pelo imputado, nem o tipo de entorpecente que restou apreendido”. 
Requer, ao fim, o provimento do presente recurso para reformar o acórdão em virtude da afronta ao artigo 5°, X, da Constituição da República, também na hipótese vertente, de conduta de usuário de cocaína, e absolver o réu ante a inconstitucionalidade do tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06. 
É o relatório. Decido.
O recurso não comporta provimento. 
Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 635.659-RG/SP (Tema 506-RG), Rel. Min. Gilmar Mendes, que fixou a seguinte tese:  

“(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 
(ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 
(iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 
(iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 
(v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes;
(vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 
(viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”

Verifica-se que a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, até o advento de legislação específica, a possibilidade de aplicação das sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem “aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta”. 
No caso em análise, o Tribunal a quo entendeu que, embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade sem redução de texto do art. 28 da Lei 11.343/2006, foi afastado do dispositivo o efeito de natureza penal apenas em relação à cannabis sativa. Por essa razão, ressaltou que “permanece formal e materialmente ilícita, típica e punível a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em relação às demais substâncias entorpecentes constantes do rol da ANVISA, eis que o efeito vinculante do mencionado tema 506 resta adstrito à posse de até 40 (quarenta) gramas - ou quatro plantas fêmeas - de cannabis sativa L para o uso próprio” (evento 10, fl. 12).
Verifica-se que a decisão recorrida está alinhada à tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte, que declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, especificamente em relação à maconha, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal. Até o advento de legislação específica, mantiveram-se as sanções de advertência sobre os efeitos das drogas e a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, a serem “aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta”. 
Nesse sentido, reitero que a tese fixada no Tema 506 da Repercussão Geral refere-se especificamente à posse de cannabis sativa (maconha), não se estendendo a outras substâncias entorpecentes. No caso em apreço, foi encontrada cocaína em poder do agravante, razão pela qual a conduta a ele imputada permanece típica, mostrando-se inaplicável o entendimento firmado por esta Corte no referido julgamento.
Não se justifica, portanto, a aplicação extensiva do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal a outras substâncias entorpecentes, como a cocaína, ainda que em quantidade ínfima ou inexpressiva.
Conforme destacou a Ministra Cármen Lúcia na decisão monocrática proferida no RE 1.550.417/RJ, DJe 09.06.2025, “esse entendimento não permite, todavia, a conclusão de que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pelo fundamento de ofensa ao princípio da lesividade, uma vez que, além de não ser possível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos acerca da quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir à compreensão de que a conduta praticada não gera lesão ao bem jurídico que a norma visa proteger, como assentado no acórdão recorrido do Tribunal estadual”.
Na mesma linha, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.537.241/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.02.2025; RE 1.550.417/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 09.06.2025; ARE 1.151.943/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.02.2025.
Nessa prisma, o acórdão proferido pelo Tribunal local está em consonância com o decisum proferido no Tema 506 da Repercussão Geral, razão pela qual, à luz do entendimento jurisprudencial deste Tribunal, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 4 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente